Tribunal: TJSP
Processo: 1018996-65.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de Colongite Esquerozante Primária.

Necessidade da cirurgia incontroversa diante de relatório médico. Não cabe à operadora escolher o tipo de procedimento a ser realizado, mas ao corpo clínico responsável pelo tratamento. Abusividade configurada. Presunção "hominis" de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora portadora de Colongite Esquerozante Primária.

Necessidade da cirurgia incontroversa diante de relatório médico. Não cabe à operadora escolher o tipo de procedimento a ser realizado, mas ao corpo clínico responsável pelo tratamento. Abusividade configurada. Presunção "hominis" de que houve negativa de cobertura por parte da ré, do contrário a autora não teria motivo para propor a demanda.

Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018996-65.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelada GLEIZER
RODRIGUES RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36730
Apelação Cível no 1018996-65.2019.8.26.0001
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelada: Gleizer Rodrigues Rufino
Origem: 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da
Capital
Juíza: Dra. Cinthia Elias de Almeida
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora
portadora de Colongite Esquerozante Primária.
Necessidade da cirurgia incontroversa diante de relatório
médico. Não cabe à operadora escolher o tipo de procedimento
a ser realizado, mas ao corpo clínico responsável pelo
tratamento. Abusividade configurada. Presunção “hominis” de
que houve negativa de cobertura por parte da ré, do contrário a
autora não teria motivo para propor a demanda.
Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 479/84, que julgou a presente ação parcialmente procedente em face do
plano de saúde Central Nacional Unimed
Cooperativa Central, para
determinar que a requerida custeie o tratamento médico apontado na petição
inicial, bem como exames necessários, conforme prescrição médica. A ré foi
condenada ainda, a pagar à autora indenização por danos morais no montante
de R$10.000,00, com atualização monetária a contar da r. sentença e juros de
mora de 1% (um porcento) a contar da citação. Por fim, a ré foi condenada a
arcar com parte das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados no montante de 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré as fls. 486/499, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em suma, que o período de análise da solicitação se encontrava dentro dos
prazos impostos pela ANS. Assevera que o procedimento não era urgente,
motivo pelo qual, não havia razão para autorização imediata. Insiste na
inocorrência dos danos morais. Pugna pela improcedência da ação e,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
Contrarrazões as fls. 502/513.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c.
pedido de indenização por danos morais em que a autora aduz ser beneficiária
do plano de saúde réu e que foi diagnosticada como portadora de deformidade
Colangite Esquerozante Primária, o que caracterizou o diagnóstico de
Colongite Esquerozante Primária, necessitando de intervenção cirúrgica com
urgência, acompanhamento médico especifico, patologistas, clínico, exames
laboratoriais e atendimento 24 horas emergenciais, com o intuito de preservar
o seu correto desenvolvimento, afetando todos os órgãos internos bem como
estômago, intestino e pâncreas. Pugna a ré pela improcedência da ação e,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente
em face da Unimed.
Insurge-se a ré.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, é de se consignar que a escolha do
procedimento necessário para a tentativa de cura da paciente deve ser feita
pelo corpo clinico que assiste a beneficiária e não pelo plano de saúde, e no
caso, a escolha foi devidamente fundamentada pelo corpo clinico que lhe
assiste, devendo a ré arcar com os gastos da cirurgia.
Nem se argumente que a cirurgia não foi negada
pelo plano de saúde, pois na hipótese está presente a presunção “hominis”,
que decorre da compreensão das coisas da vida pelo homem comum, de que
o procedimento do qual necessitava a autora foi negado ou não foi
disponibilizado com a urgência necessária pela ré, do contrário a autora não
haveria motivo para propor a presente ação.
Insta consignar, que a resistência da ré ficou
evidenciada, visto que somente liberou a cirurgia após a determinação judicial
e imposição de multas pecuniárias (fls. 71).
O comportamento da ré beira as raias da litigância
de má-fé, eis que já demonstrada a necessidade do procedimento através de
relatório médico, bem como a previsão da ANS para o tratamento.
Ora, é evidente que não pode a ré eleger o
tratamento que será realizado na portadora da moléstia, cabendo tal escolha
ao médico, e não à operadora de saúde.
Configurada a responsabilidade da ré em dar
cobertura ao tratamento tem-se que, no caso, o dano moral estou evidenciado,
eis que não envolveu mero inadimplemento contratual.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve expressar uma quantificação adequada e justa, cuja disciplina está
consagrada no art. 5o, inc. X da Constituição Federal, sem deixar de lado,
todavia, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o
aviltamento de indenização.
Portanto, considerando que na indenização por
dano moral devem ser sopesados o grau de lesividade e a repercussão do
dano, fica mantido o valor da indenização no montante de R$10.000,00.
Isso porque, a eficácia da contrapartida pecuniária
está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está
também em produzir ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual e nova conduta.
Desta feita, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe.
Por fim, em razão da fase recursal, majoram-se os
honorários advocatícios para o montante de 15% do valor da condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29870/2020
Apelação Cível no 1018996-65.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelado: Gleizer Rodrigues Rufino
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29870
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento. Ver fls.71.
Ver que o próprio ora Relator, Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
aponta que a hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 -
além do que professou no Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial
faz com que não haja repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que
“o sofrimento foi imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento
esse repetido no H. Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018,
e ainda constante de outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto entendimento
nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ NÃO ENSEJA
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em seu Voto
20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e cultos e
competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais integra, no
Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado o dano
moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos, sublimou o
tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes Juízes, desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara, suso revelada.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
12806AB4
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
128A6102
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018996-65.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.